Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712312-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PEDRAS RIO VERDE COMERCIO DE REVESTIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou que a sua conversão em execução deveria considerar o menor valor entre a Tabela FIPE e a planilha atualizada do débito O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) realizada a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o feito não mais diz respeito ao veículo (que sequer foi localizado); 2) a execução tem como referência o título de crédito, composto pelas regras que tiverem sido pactuadas pelos contratantes no exercício da sua autonomia da vontade, não havendo que se falar em abusividade pelo simples fato de o valor ser superior ao da Tabela FIPE; 3) o veículo já não mais interessa à demanda porque o que se executa é a obrigação de pagamento inscrita no título. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento “para que sejam considerados válidos todos os atos praticados nos autos, mantendo válida a liminar de Busca e Apreensão” e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. (...)” Ocorre que, a princípio, em se tratando de conversão de busca e apreensão em execução, o valor cobrado deve corresponder às parcelas vencidas e vincendas do contrato (integralidade do débito), não havendo que se falar em limitação da cobrança ao menor valor entre a Tabela FIPE e a planilha atualizada do débito. No mesmo sentido: “(...) 1. Nos casos de conversão de ação de busca e apreensão em execução, o valor da execução deve corresponder à integralidade do débito, constante no título executivo, não se limitando ao valor do veículo indicado na Tabela FIPE. (...)” (Acórdão 1973122, 0734965-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) “(...) 4. Na execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, o valor executado é o definido no título executivo, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, e não o valor do veículo constante da Tabela FIPE, porquanto limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, não refletiria o disposto no título executivo. (...)” (Acórdão 1956521, 0705234-13.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025.) “(...) 2. Na execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, o valor executado é o definido no título executivo, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, e não o valor do veículo constante da Tabela FIPE, porquanto limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, não refletiria o disposto no título executivo. Precedentes. (...)” (Acórdão 1863490, 0708236-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) “(...) 5. Inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 5.1. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. (...)” (Acórdão 1853949, 0708423-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) E há risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não cumprimento da decisão agravada no prazo assinalado. Eventual conclusão em sentido contrário demandaria uma análise mais detida da questão, além de recomendar a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual